Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FASCAL. TRATAMENTO MÉDICO. INDICADO PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. INGERÊNCIA DO PLANO. INDEVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL), não possui personalidade jurídica, já que o mesmo é apenas um fundo de natureza pública, tendo, portanto, natureza jurídica de mero fundo contábil, gerenciado e normatizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, como prevê o art. 2o da Resolução 155/99 da CLDF. Sendo assim, não possui personalidade jurídica, sendo o Distrito Federal parte legitima para demanda, já que o referido fundo é integrante da estrutura da Câmara Legislativa do DF.
2. Embora no caso dos autos, não incidam as regras do CDC, dada a modalidade de autogestão do plano em questão, tal fato, por si só, não tem o condão de resguardar a prevalência das cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, sobretudo quando desvirtuam a finalidade do contrato de seguro de saúde, impondo limitações desarrazoadas aos usuários.
3. Não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito do tratamento e dos métodos a serem aplicados ao paciente, de modo que não há que se falar que tal procedimento não consta do contrato firmado entre as partes ou que o plano não indicou a referida internação em home care, já que isso é papel do profissional que acompanha o usuário.
4. É de curial sabença que o juiz pode impor multa diária ao réu a fim de garantir que a obrigação de fazer/não fazer seja efetivamente cumprida. O escopo da referida norma consiste, portanto, em evitar o descumprimento sem implicar, por outro lado, o locupletamento da parte contrária com base na recalcitrância alheia.
5. Embora o intuito das astreintes seja compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, certo é que, o seu descumprimento no prazo determinado deve ser penalizado, pois, caso contrário, não passariam de meras ameaças destituídas de eficácia, já que bastaria, em todos os casos, que fosse cumprida a obrigação mesmo que de forma tardia, para que a mesma não mais incidisse no caso, o que não é o intuito da norma.
6. Recurso do Distrito Federal desprovido.
7. Recurso do autor provido.